Tribunal: TJMT
Processo: 1018657-13.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018657-13.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações de Atividade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAIANNE FERREIRA DE ARRUDA DE SOUZA - CPF: 046.533.331-14 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA NA EXECUÇÃO COLETIVA. RISCO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INUTILIDADE DA AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora municipal, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no art. 485, IV, do CPC/2015. Pretende-se o recebimento de crédito já objeto de execução coletiva em trâmite avançado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em torno de duas questões:
(i) saber se é juridicamente admissível o cumprimento individual de sentença coletiva mesmo diante da existência de execução coletiva em curso; e
(ii) se a ausência de comprovação da desistência do cumprimento coletivo inviabiliza a execução individual.

III. Razões de decidir

3. É admissível a propositura de cumprimento individual de sentença coletiva por substituído processual, nos termos da jurisprudência do STJ, não se caracterizando litispendência ou prevenção entre as execuções coletiva e individual.

4. Contudo, para evitar duplicidade de pagamentos, exige-se a comprovação da desistência da execução coletiva por parte do exequente individual.
5. No caso, a autora não comprovou a desistência do cumprimento coletivo, que, por sua vez, encontra-se em estágio avançado de tramitação, já com cálculos homologados e requisição de pagamento determinada.
6. Diante da ausência de utilidade da via individual e do risco de duplicidade de execução, mantém-se a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É possível o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva por substituído processual, ainda que haja execução coletiva em curso, desde que demonstrada a desistência formal desta última.

2. A ausência de comprovação da desistência da execução coletiva, aliada à sua tramitação avançada, afasta a utilidade da via individual e autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, IV, 98, § 3º, e 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.762.498/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.09.2018; TJDF, AI n. 0748250-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Daianne Ferreira de Arruda, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ao fundamento da ausência de interesse de agir, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (id. 338778861, págs. 01/05).

A Apelante, inicialmente, requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, invocando os dispositivos constitucionais e legais que asseguram a assistência judiciária aos necessitados, bem como a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

No mérito, afirma que existe interesse de agir no ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, já que a ação coletiva originária conta com elevado número de exequentes, circunstância que teria ocasionado significativo atraso na tramitação processual, sem expedição de requisição de pagamento, o que inviabilizaria a satisfação do crédito por meio exclusivo daquele feito.

Sustenta ser juridicamente possível o ajuizamento da execução individual da sentença coletiva em juízo diverso daquele em que proferida a decisão genérica, defendendo que inexiste prevenção do juízo da ação coletiva para o processamento das execuções individuais, as quais se submetem à regra da livre distribuição.

Assevera que a concentração de todas as execuções no mesmo juízo comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e o próprio acesso à justiça.

Invoca precedentes de tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inexistência de prevenção do juízo da ação coletiva para as execuções individuais dela decorrentes, bem como da possibilidade de propositura do cumprimento de sentença no foro do domicílio do beneficiário ou em juízo diverso do sentenciante.

Por fim, requerer a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, com a intimação do ente público para satisfação da obrigação, bem como a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, incidentes sobre o valor da execução, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e da legislação processual aplicável.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Daianne Ferreira de Arruda insurge-se contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, por ela apresentado, ao fundamento da ausência de interesse de agir, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Denota-se dos autos que
Daianne Ferreira de Arruda
ajuizou o Cumprimento de Sentença Individual de Sentença Coletiva, em face do Município de Várzea Grande, visando ao recebimento do valor de R$ 47.284,03 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e três centavos), proveniente da ação coletiva n. 007436-65.2016.8.11.0002.

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ex positis,
JULGO EXTINTO
o presente feito
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes do art. 485, IV do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, Daianne Ferreira de Arruda de Souza interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela Apelante
.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, em vista de não ter condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

No caso vertente, entendo que o pedido deve ser concedido, já que a Apelante é servidora pública municipal, exerce o cargo de Professora e auferiu, no mês de fevereiro de 2025 o valor líquido de R$ 2.840,70 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e setenta centavos), conforme holerite juntado no id. 338778864, pág. 01.

Sendo assim, tenho que restou demonstrada a insuficiência de recursos, ou seja, comprovou a sua hipossuficiência financeira.

Dessa forma, o pedido de gratuidade da justiça deve ser concedido.

Por tais considerações,
concedo
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Apelante.

Do Mérito

Da análise do caderno processual, verifico que sentença recorrida reconheceu que o crédito perseguido pela Apelante nos presentes autos também é objeto do Cumprimento de Sentença Coletivo n. 0007436-65.2016.8.11.0002, em avançado estágio de tramitação, inclusive, com os cálculos homologados judicialmente e com ordem de expedição de requisição de pagamento.

Sabe-se que a constituição de título executivo judicial em razão de ação coletiva ajuizada pelo sindicato, permite a execução individual ou coletiva, não havendo litispendência ou prejudicialidade entre elas, salvo a verificação de duplicidade dos créditos exigidos.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3, 17%. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara quanto à possibilidade de execução individual do julgado coletivo

2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ, de que é incabível a tese de litispendência, na fase de execução de ação coletiva, entre o substituto processual e os substituídos que optam por executar individualmente o julgado.

3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que:
"Não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação.
Inteligência do artigo 219 do Código de Processo Civil e 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor".

4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.762.498/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 11/3/2019).” (Destaquei).

Dessa forma, é certo que mesmo que o sindicato, como substituto processual, tenha ajuizado o cumprimento da sentença coletiva, não há impedimento para que cada servidor possa, individualmente, exigir o cumprimento da parte que lhe diga respeito.

Entrementes, por se tratar de execução individual proposta paralelamente à execução de sentença coletiva, ambas lastreadas no mesmo título executivo judicial, entendo ser necessária a comprovação documental da formalização da desistência do processo coletivo pelo substituído, como medida necessária para evitar o risco de pagamento em duplicidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA EM CONCORRÊNCIA COM A EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESP 995.932/RS. COMPROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA VISANDO EVITAR POSSÍVEL PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação." (REsp 995.932/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/6/2008).
1.1. Não se olvida o fato de haver a possibilidade de execução individual relativa a direito estabelecido em ação coletiva movida pelo sindicato da categoria; todavia, já havendo o próprio sindicato iniciado a fase de execução coletiva, torna-se imprescindível a comprovação da desistência da execução coletiva para a tramitação regular da execução individual.
Precedentes.

2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 2.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos nos artigos 300 ou 995 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 2.3. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, mantém-se a decisão impugnada.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF, Acórdão 1828499, 0748250-51.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024)” (Negritei).

Nessa quadra, em vista de a Apelante não ter comprovado a desistência no processo principal e este estar em avançado estágio, tenho que, de fato, inexiste utilidade no manejo do presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva.

Sendo assim, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Daianne Ferreira de Arruda, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026